Tribunal: STF
Processo: ARE 1576782
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-03
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “APELAÇÃO - ICMS-ST - AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO Recurso da FESP contra o reconhecimento da ilegalidade da cobrança do ICMS antecipado na qualidade de substituta tributária (ICMSST) - Não provimento - Obrigação não respaldada na LC nº 87/96 (Lei Kandir) - Alteração do aspecto material do fato gerador que deve observar o princípio da reserva legal - Inteligência do Tema 456 STF Ausência de lei complementar paulista que esteja apta a dar validade ao artigo 426-A do RICMS/SP - Previsão meramente abstrata existente no art. 2º, § 3º, da Lei Estadual nº 6.374/89 - Artigos 121 e 128 do CTN que tratam de hipóteses diversas - Precedentes Sentença mantida RECURSO NÃO PROVIDO”. (eDOC 10)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 150, §7º e 155, § 2º, VII e VIII do texto constitucional.



    Nas razões recursais, o recorrente alega que o acórdão recorrido teria incorrido em equívoco na aplicação do Tema 456/STF, pois a necessidade da existência de lei estadual ordinária é apenas para os casos de ICMS próprio, nada tendo a ver com os casos de ICMS-ST, como é a hipótese dos autos.



    Defende a necessidade de se reconhecer que a Lei Estadual nº 6.374/1989 preenche perfeitamente as condicionantes do Tema 456 de repercussão geral, com previsão detalhada e suficiente em lei inclusive do momento de incidência da antecipação, sem qualquer delegação em branco para o regulamento. 



    Por fim, afirma que, ao estabelecer que o destinatário paulista deve efetuar antecipadamente o recolhimento referente a mercadorias procedentes de outra unidade da federação (sem convênio com São Paulo), mercadorias que internamente já se submetem à substituição tributária, a lei corrige a diferença de preços que opera em detrimento e prejuízo da indústria e fornecedores paulistas, pois iguala a situação tributária. 



    Decido.



    O recurso não merece prosperar.



    De início, registre-se que Tribunal de Justiça de São Paulo negou seguimento ao recurso extraordinário interposto pelo ora recorrente, com base em duplo fundamento: i) art. 1.030, I, do CPC, por entender que a matéria versada no apelo estaria abrangida pelo RE 598.677, Tema nº 456; e ii) Súmula 280/STF (eDOC 21). 



    Em relação ao primeiro fundamento, o Estado de São Paulo interpôs agravo interno, o qual foi julgado pelo Tribunal de Justiça Estadual, cuja ementa é a seguinte:



    “AGRAVO INTERNO - Decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário. - A questão referente à cobrança antecipada de ICMS no ingresso de mercadorias adquiridas em outro ente da federação é idêntica à examinada pela Suprema Corte no leading case RE n. 598.677/RS, Tema n. 456/STF. Nega-se provimento ao recurso”. (eDOC 26)



    Não há o que analisar em relação a esse ponto no presente recurso.



    Quanto ao mais, registre-se que o Tribunal de origem, no julgamento da apelação, reafirmou a sentença consignando que a Lei Estadual nº 6.374/89 não respalda a cobrança em análise, uma vez que confere ao regulamento, de maneira genérica e ilimitada, a possibilidade de se exigir o recolhimento antecipado do ICMS. A propósito, confira-se os seguintes trechos do voto condutor do aresto impugnado:



    “Em primeiro grau, o juízo acolheu integralmente a pretensão do contribuinte, afirmando não ser o caso de cobrança do ICMS-ST, pela falta de lei em sentido estrito regulando a matéria. Afirma que o entendimento advém do posicionamento adotado pelo STF no julgamento do tema nº 456 do STF. 



    O juízo agiu com o costumeiro acerto, sendo o caso de manter a r. sentença (fls. 1452/1457), integrada pelos fundamentos que serão expostos. 



    Após trabalho fiscal (fls. 30/1008), a Secretaria da Fazenda de São Paulo concluiu que a apelada debitou o ICMS nas saídas quando o correto seria recolher nas entradas, consoante artigo 426-A do RICMS/001. 



    Tanto que lavrou o AIIM nº 4.145.902-7, o qual, foi expresso ao afirmar que houve infringência da obrigação tributária automaticamente assumida nas relações comerciais desenvolvidas pela apelada. 



    Ocorre que contrariamente ao afirmado pela Fazenda Pública em suas razões de recurso, a figura jurídica da substituição tributária, não se confunde com as hipóteses dos artigos 121 e seguintes do CTN.



     O artigo 121, inciso II, trata do responsável tributário instituído por lei, ou seja, aquele que, sem ser contribuinte e sem ter relação pessoal e direta com o fato gerador, assume a obrigação de pagar por força da lei. 



    O Capítulo V do Código Tributário Nacional também trata da responsabilidade tributária de terceiros. Após uma breve disposição geral sobre a possibilidade da lei estabelecer de modo expresso a responsabilidade tributária à terceiros, elenca os casos de aplicabilidade: sucessores (artigos 129/133), pais, tutores, tabelionatos, etc (artigos 134/135) e responsabilidade por infrações (artigos 136/138). 



    Pois bem. 



    Verifica-se nos autos que a empresa autora tem relação direta com o fato gerador do ICMS-ST, sendo apontada ainda como responsável tributária na qualidade de substituta. 



    Assim sendo, a controvérsia reside apenas na possibilidade ou não da obrigação de antecipação do recolhimento de ICMS no regime de substituição tributária ser fixado por ato infralegal. 



    A resposta é negativa. 



    O Estado de São Paulo não observou a existência de lei em sentido estrito em contexto em que a natureza jurídica do RICMS/2000 é a de Decreto (nº 45.490/2000), de tal sorte que a previsão normativa acerca da exigibilidade antecipada do ICMS apenas se encontra abstratamente disciplinada no art. 2º, §3º-A, da Lei Estadual nº 6.374/89 por permissivo existente no art. 7º, da LCE nº 87/96. 



    Como se vê, a previsão de antecipação no recolhimento do ICMSST só é prevista, de forma específica, no RICMS (Decreto 45490/00). Essa circunstância é reforçada pelo próprio auto de infração que aponta expressamente a infringência ao art. 426-A, do RICMS e, por consequência, acaba evidenciando que a obrigação base específica apenas na suscitada norma com caráter regulamentar. 



    Assim, considerando o julgamento realizado pelo STF no RE 598.677/RS e a insuficiência de previsão na legislação, o que se vê é que a autuação carece de fundamentação legal.



    (...)



    Portanto, a primeira conclusão que se impõe é que o RICMS/SP (Decreto nº 45.490/00) não poderia ter criado a obrigação de antecipação no recolhimento da exação, uma vez que se trata de matéria sujeita à reserva legal”. (eDOC 10)



    Assim, verifica-se que a Corte de origem dirimiu a controvérsia com base na legislação infraconstitucional pertinente (RICMS-SP, Lei estadual nº 6.374/89 e Decreto nº 52.742/08), de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. Incidência da Súmula 280/STF.



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “Direito tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. ICMS. Créditos escriturais. Momento de recolhimento do tributo. LC nº 87/1996. Lei Estadual nº 6.763/1975. Decreto nº 43.080/2002. Súmulas nº 279 e 280/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de improcedência da ação. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas nº 279 e 280/STF). 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015”. (ARE 1449703 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 08-01-2024)



    EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CREDITAMENTO. RESTITUIÇÃO DO ICMS RECOLHIDO A MAIOR. REQUISITOS. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADOS N. 279 E N. 280 DA SÚMULA DO SUPREMO. TEMA N. 1.060/RG. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 1. Divergir da conclusão alcançada pelo Tribunal local – quanto à ausência de violação ao princípio da não cumulatividade ou do dever de observância ao procedimento administrativo, para fins de restituição do imposto – demandaria reexame de legislação infraconstitucional (Lei Complementar n. 87/1996) e local (Decreto n. 45.490/00, Lei estadual n. 6.374/89 e Portaria n. 42/201/CAT), bem como reanálise do conjunto probatório. Incidência dos óbices dos enunciados n. 279 e 280 da Súmula desta Corte. 2. O Supremo reputou tratar-se de matéria infraconstitucional a discussão acerca dos procedimentos, critérios e requisitos para a restituição de imposto ou contribuição pago a maior, no regime de substituição tributária progressiva, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral (ARE 1.222.648 RG, Tribunal Pleno, ministro Dias Toffoli, Tema n. 1.060/RG, DJe de 26 de setembro de 2019). 3. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária anteriormente fixada, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 4. Agravo interno desprovido”. (ARE 1308986 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe 11-09-2024)



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ICMS. ANTECIPAÇÃO DA COBRANÇA DO TRIBUTO. ENTRADA DE MERCADORIA. SÚMULAS 279 E 280/STF. MULTA APLICADA NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS VIOLADOS. SÚMULA 284/STF 1. O Tribunal de origem, a partir da análise do acervo probatório dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente (Lei Estadual 6.374/89), entendeu pela possibilidade da exigência do pagamento antecipado do imposto, conforme disposto no RICMS. Para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido quanto aos pontos aduzidos pela parte recorrente, seria indispensável o reexame do acervo probatório constante dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência do enunciado da Súmula 279 e 280/STF. 2. Quanto à questão da multa, a parte recorrente não indicou, nas razões do recurso extraordinário, os dispositivos constitucionais supostamente violados. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 284/STF. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015”. (RE 1438245 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe25-08-2023, grifo nosso)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 3 de novembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente